Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706706-28.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS MARTINS DE RESENDE RECORRIDA: EC CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ABUSIVIDADE. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de parcelas inadimplidas em contrato de compra e venda de imóvel, condenando a parte recorrente ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, bem como dos tributos incidentes sobre o bem. Sustenta-se a prescrição dos tributos municipais referentes aos anos de 2017 e 2018, a inépcia da petição inicial em razão de inconsistências nos valores cobrados e a ilegalidade da correção monetária e encargos contratuais, sob alegação de anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em análise: (i) verificar a ocorrência da prescrição dos tributos municipais exigidos; (ii) examinar a adequação da petição inicial quanto à clareza dos valores cobrados; e (iii) avaliar a legalidade dos índices de correção monetária e encargos contratuais aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) pelo município interrompe o prazo prescricional dos tributos municipais, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), permitindo sua exigibilidade. A cláusula contratual que estabelece a responsabilidade do comprador pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel deve ser observada, não havendo ilegalidade na cobrança. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos, a causa de pedir e os pedidos de forma clara, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 395 do Código Civil, o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, incluindo juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. A pactuação da correção monetária pelo IGP-M, usual em contratos imobiliários, reflete a variação dos custos do setor e não configura abusividade. A incidência de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de mora de 2% (dois por cento) e correção monetária conforme pactuado entre as partes não caracteriza anatocismo, pois os encargos possuem naturezas distintas e respeitam os limites legais. Não demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão dos encargos contratuais de ofício pelo Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A adesão ao REFIS pelo município interrompe o prazo prescricional dos tributos municipais, permitindo sua exigibilidade. A pactuação de índices de correção monetária e encargos financeiros em contratos de compra e venda de imóvel não configura abusividade quando observadas as disposições legais e contratuais. A incidência de juros e correção monetária sobre saldo devedor atualizado não caracteriza anatocismo, pois ambos possuem funções distintas. A petição inicial que cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e permite o exercício da ampla defesa e contraditório não é inepta. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 174 do Código Tributário Nacional, ao argumento de ter ocorrido a prescrição, não sendo possível a cobrança judicial do IPTU, já que os débitos referentes aos anos de 2017 e 2018 teriam sido cobrados judicialmente apenas em 2024; e b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, asseverando ser vedada a prática do anatocismo. Afirma que a cobrança de valores atualizados com juros sobre juros deve ser afastada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CARINA DA COSTA DE SOUSA OAB/DF 68.605. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 174 do CTN e 4o do Decreto 22.626/1933, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) pelo município de Alexânia/GO interrompeu o prazo prescricional (...). Ou seja, ao parcelar a dívida e reconhecer o débito, o município revalidou a exigibilidade dos valores, permitindo sua cobrança posterior. Além disso, o questionamento quanto à prescrição dos tributos deve ser feito por demanda própria e envolver o Município na lide (...). Verifica-se que não há capitalização indevida de juros, mas sim a aplicação regular dos encargos contratuais (...). Verifica-se que o apelante reconhece o débito, limitando-se a questionar sua atualização. No entanto, a planilha de cálculos juntada aos autos comprova que os valores foram apurados de forma correta e conforme o pactuado, não havendo indício de erro ou de cobrança indevida. (ID 69605407). Diante da inexistência de provas capazes de invalidar a regularidade do procedimento adotado, correta a sentença que reconheceu a validade da cobrança” (ID 73034864). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.695.128/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027